Tribunal: TCU
Processo: 013.238/2024-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Ato de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de pensão civil, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III, na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, e na tese de repercussão geral fixada por meio do Recurso Extraordinário 636.553/RS, em: 9.1. reconhecer o registro tácito do ato de pensão de interesse da sra. Maria Áurea Zampronha Moraes; 9.2. determinar à Universidade Federal de Goiás que adote as seguintes medidas, no prazo de quinze dias: 9.2.1. esclareça, com a juntada da documentação pertinente, inclusive cópia do processo original de aposentadoria do sr. Marcello da Cunha Moares: 9.2.2.1. o percentual da gratificação adicional por tempo de serviço paga no momento da aposentadoria do servidor, ocorrida em 18/1/1988; 9.2.2.2. o motivo pelo qual a gratificação passou a ser paga no percentual de 33% ao inativo em março de 1992, ao passo que o mapa de tempo de serviço informa menos de 29 anos de tempo na entidade e nenhuma averbação de tempo de serviço público; 9.2.3. determinar à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal que dê início ao processo de revisão de ofício da pensão de interesse da sra. Maria Áurea Zampronha Moraes, com a celeridade que o caso requer, a partir do recebimento das informações a serem encaminhadas por parte da Universidade Federal de Goiás.